Tribunal: TJBA
Processo: 8002117-12.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8002117-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. SERVIDOR ADMITIDO EM MOMENTO POSTERIOR À ABSORÇÃO DO REAJUSTE. DIREITO ASSEGURADO POR FORÇA DE LEI E DO MS COLETIVO ORIGINÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Merece acolhida a arguição de ilegitimidade ativa do exequente Gustavo Jerônimo Azevedo Santos, suscitada pelo Estado da Bahia, uma vez que o Estatuto do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia –SINSPEB indica que a associação foi constituída por servidores penitenciários efetivos para a defesa dos seus interesses. Os contracheques acostados aos autos pelo referido exequente demonstram que este foi admitido para atuar como agente penitenciário somente em 07/01/2016, ou seja, não integrava a carreira quando se julgou o Mandado de Segurança n.º 0000199- 13.2000.8.05.0000, que transitou em julgado em 11/03/2015.

Quanto aos demais, não prepondera, sem a devida prova, a alegação de ocorrência de alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes, a promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva.

A rigor, a incorporação somente se deu com o cumprimento da decisão judicial e não com alterações legislativas, tanto que foi incluída no contracheque dos servidores a rubrica de “GSP judicial”, sem que se possa afirmar a existência de reajuste por meio de lei pretérita, como tenta fazer crer o Estado da Bahia.

É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético e a identificação da legitimidade dos exequentes seja de fácil aferição documental.

O fato do servidor ser admitido após a vigência da lei nº 7.622/2000 não lhe retira o direito à diferença judicialmente reconhecida, pois, na medida que sofreu prejuízos da mesma forma que servidores admitidos anteriormente, também é abarcado pelo julgamento.

Impugnação
Rejeitada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença
n.

8002117-12.2020.8.05.0000
,
em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnados/exequentes

ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
A
COLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
em relação ao exequente Gustavo Jerônimo Azevedo Santos e, no mérito,
REJEITAR
a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, pelas razões adiante expendidas: